Tribunal: STF
Processo: RHC 59905
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
PRIMARIEDADE DO RÉU - NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA A PRIMARIEDADE E
BONS ANTECEDENTES DO RÉU, ANTES DECLARADA EXPRESSAMENTE SUA
PERICULOSIDADE, NÃO HÁ COMO CONCEDER-LHE A REGALIA DO ART-594 DO
C.P.P.
DEMAIS DISSO ESTARIA O BENEFICIO ELIDIDO PELA PROIBIÇÃO EXPRESSA DO
ARTIGO 35 DA LEI N. 6.368/76.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.